Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700639-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: FRAN FEST &amp; EVENTOS EIRELI DECISÃO ERISMAR DA SILVA NASCIMENTO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar, para reformar a decisão proferida no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, em procedimento de Cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de Desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de alcançar o patrimônio individual dos sócios para recebimento de quantia devida pela rescisão de contrato de buffet. O MM. Juiz a quo fundamentou o indeferimento do pedido na excepcionalidade da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que só admite a sua utilização nos casos previstos em lei, ante o evidente abuso da utilização da sociedade comercial para o pagamento do débito ou para prejudicar terceiros. É o relato do que interessa. Como se sabe, a autonomia patrimonial tem como escopo resguardar a pessoa jurídica como ente detentor de direitos e obrigações tutelados pelo Direito, com a devida separação da pessoa dos sócios. Não obstante, constatados o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade, é possível mitigar a autonomia patrimonial a fim de permitir a penhora dos bens de propriedade do sócio administrador. Com efeito, o artigo 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade da empresa apenas em casos de abuso de personalidade ocasionada por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por sua vez, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor somente autoriza a desconsideração da personalidade empresarial em casos de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração, o que não foi o caso em questão. Da análise dos autos, ressai que o agravante deu início ao cumprimento de sentença, tendo o Juízo originário efetuado tentativa de bloqueio de bens por intermédio do sistema BACENJUD e RENAJUD, sem resultados positivos. Ato contínuo, o agravante requereu ao Juízo a aplicação do Disregard of legal entity Doctrine, acertadamente indeferida pela magistrada a quo. A falta de bens penhoráveis e a dificuldade de localização desses bens, por si só, não justificam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, uma vez que no caso em apreço, a empresa devedora, ora agravada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas na lei civil ou no código consumerista. Fora das hipóteses legais não haverá fundamentação para descortinar o véu da pessoa jurídica, sem indicar fatos característicos de excesso de mandato, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Dito isso, indefiro o pedido liminar. Ao agravado para contrarrazões. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito